Tribunal: TJES
Processo: 0006468-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve; Injuria real
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006468-40.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LILIAM APARECIDA FERREIRA LOPES
APELADO: ROGERIO DOMINGOS FIRMINO e outros
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA. LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO RELATO DA VÍTIMA COM O DESCRITO NO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO 1º GRAU. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ante a incompatibilidade da lesão apontada no laudo pericial com a dinâmica dos fatos relatados pela vítima, faz-se inviável condenar o réu, ao que aplica-se o
in dubio pro reo
mantendo a decisão do juízo
a quo
. 2. Entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. 3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006468-40.2022.8.08.0024

APELANTE:
LILIAM APARECIDA FERREIRA LOPES

APELADO:
ROGÉRIO DOMINGOS FIRMINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LILIAM APARECIDA FERREIRA LOPES
, vítima,

em face da r. sentença de fls. 128/131 que, nos autos da ação penal pública, julgou improcedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 140, §2º c/c art. 129, §13º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 5, inciso III e art. 7º, inciso V, da Lei no 11.340/06.

Em suas razões, às fls. 145/153., a apelante sustenta que
(i)
existem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu;
(ii)
a materialidade está comprovada as provas apresentadas, inclusive o laudo pericial (fl.13) e a palavra da vítima (depoimento em vídeo acostado aos autos eletrônicos) vão contra o argumento usado pela Magistrada;
(
iii
)
em crimes que tratam de violência contra a mulher há prevalência da palavra da vítima.

Contrarrazões da defesa, às fls. 154/155v, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 157/159v, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8378301, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A vítima requer a condenação pelo crime imputado, sustentando a existência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Quando ouvida em sede policial (fl. 11/11v), a vítima afirma que no foi agredida com tapas no rosto e na cabeça, tendo também sido xingada de “vagabunda, rata suja, vadia, baixa, desgraça". Em sede judicial, (fl. 130 e mídia em vídeo), a vítima afirma que:

"(...) durante o dia, o Réu ligou; que estavam brigados; que ele a chamou para comemorar o seu aniversario dele a noite; que a tarde, disse para ele que era para chamar outra pessoa porque não estava com mau pressentimento; que saíram, foram a bares, conversaram; que ele bebeu muito; que ele usou maconha; que quando ele foi levá-la, ele disse que era para dormirem em um hotelzinho no centro; que disse que já tinha dormido lá; que ele disse você é uma vagabunda; que jogou água nele; que ele Ihe desferiu um tapa; que ele bateu nela; que no hotel eles praticaram sexo; que no hotel, ele perguntou com quem ela havia dormido lá
e ele desferiu três tapas em seu rosto; que conseguiu chutá-lo; que ele voltou começou a socar seu rosto
; que a telefonista ligou e disse que chamaria a polícia; que disse para ela que já era para ela ter chamado; que ele estava se vestindo para sair; que ligou para o 190, pedindo uma pizza; que eles disseram que era o Ciodes; que eles chegaram bem rápido; que ele já tinha saído e pagado a conta; que chorava muito e ficou muito desestabilizada; que foram para o plantão da mulher; que foi encaminhada para os exames; que ele deu tapas na cara e arranhou sua cara; que ele deu um corte em sua testa; que tinha vergonha de andar com olho roxo; que tem 2 filhos; que eles falavam que ele a mataria; que tinha vergonha; que tinha dificuldade para acionar a polícia porque morava em local de tráfico; que estavam em um bar desde 23 horas; que quando chegou, não sabe o que ele tinha usado; que em sua companhia ele bebeu cerveja, cachaça; que os bares quando sabem que é aniversario, eles dão uma dose de cachaça; que no bairro dele uma pessoa entregou um cigarrinho; que ele deu poucas tragadas; que ficou muito nervosa; que não agrediu o Réu; que tem 1m50cm e ele quase 2m; que não é a primeira vez que é agredida; que era apaixonada pelo Réu; que quando ele não estava alcoolizado, ele era outra pessoa;
que ele a chamava de lixo humano, rata suja
; que ele depois dizia que ele não tinha intenção de dizer aquilo; que depois que ele saiu da prisão, ele disse que a medida poderia atrapalhar sua ida para Portugal e prestar-concurso; que o primeiro tapa no olho foi no carro; que no momento pensou que se enfrentasse ele, ele a deixaria na rua; que por várias vezes, saia com ele e ele a expulsava do carro; que pensou que se não baixasse a guarda, ele a expulsaria; que pensou que se fosse ao hotel, dormiria e poderia voltar para casa no dia seguinte; que se sentiu mais segura no hotel;
que confirma que ele desferiu 3 tapas no rosto e socos na cabeça; que pensou que poderia ficar com olho roxo;
que não queira sair como outras vítimas;
que pensou: Que ele machuque a cabeça e não machuque o rosto; que ele desferiu tapas em seu olho; que não houve chutes; que conseguiu se desvincular dele, empurrando; que escondeu seu rosto na cama e ele socava a sua cabeça
; que gritava muito e o interfone tocou; (...)".

O réu, em audiência (fl. 130/130v e mídia em vídeo), nega que tenha agredido a vítima: “que tem l,79m e 97 kg; que somente trabalha e não faz atividade física; que não bateu na vítima”.

A testemunha policial CB ISIS (fl. 130 e mídia em vídeo), afirma não se lembrar claramente dos fatos, mas que não se recorda de notar lesões aparentes na vítima e que, e houvesse notado, teria anotado no Boletim Unificado:

"(...)
se recorda vagamente da ocorrência
; que fizeram contato com a recepcionista e depois a senhora desceu; que se recorda que fizeram contato com o Réu; que confirma as declarações prestadas na esfera, policial; que se recorda que ele estava indo embora, mas ele disse que estava voltando; que se reborda que ele estava na rua, retornando; que conseguiram prendê-lo porque ele voltou; que ele foi abordado e ficou tranquilo;
que não se recorda de lesões porque estava escuro; que não ser recorda da vítima ter mostrado lesões;
que ele estava alterado, mas não estava agressivo; que não dava para sentir bebida alcoólica;
que quando há lesão visível, eles registram na ocorrência;
que a recepcionista disse que eles tinham brigado e eles tinham o hábito de acionar a policia ou a vítima procurou a recepção para acionar; que quando entraram, ele não estava no campo de visão da guarnição; que quando saíram do hotel, o viram com a chave na mão, e ela o indicou; (...)".

No laudo médico (fl.13), produzido às 08h13, poucas horas após a ocorrência, que se deu às 05h08, consta o seguinte:

HISTÓRICO: Pericianda relata que foi agredida por namorado durante discussão hoje aproximadamente as 5h da manhã através de tapas na face e socos na cabeça. EXAME FISICO: Apresenta a seguinte lesão — 1)
Escoriação de aproximadamente 0,5 cm em fronte
a direita com hiperemia ao redor. RESPOSTA AOS QUESITOS - 1) Sim; 2)
Ação contundente
; 3 demais) Não.

Nos termos do apontado pela magistrada
a quo
(fl.130v/131), com base no acervo probatório dos autos, não foi possível estabelecer juízo de certeza para pautar uma condenação:

Encerrada a instrução processual nesta data, entendo que os fatos narrados na denúncia não restaram suficientemente comprovados. Digo isso porque
a vítima reporta uma dinâmica de agressão incompatível com a única e diminuta lesão apresentada no laudo. Note que o Réu possui compleição física forte e a vítima possui uma constituição física mais frágil. Obviamente, ao desferir socos e tapas, restariam presentes lesões mais contundentes no laudo.
Não foi o caso. Adernais, a militar ouvida em audiência relatou que quando chegaram ao local, o Réu não estava no local e ao saírem do hotel, prestando orientações a vítima, visualizaram a sua aproximação. Ora, porque o réu voltaria ao local após ter agredido a vítima e estar ciente que ela teria acionado a polícia.
No processo penal, a dúvida quanto a materialidade ou autoria do delito aproveita ao acusado, com a incidência do princípio do in dubio pro reo.

É cediço que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se relevante a palavra da ofendida, sobretudo quando os fatos ocorrem na ausência de outras testemunhas. Contudo, quando se contrapõe o laudo de lesões com as declarações da vítima, percebe-se que há uma inconsistência.
Com efeito, a acusação não se desincumbiu de seu ânus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da materialidade e da autoria, necessária ao decreto condenatório. Portanto, o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o Réu praticou os crimes de injúria real e lesão corporal descritos na denúncia. Acrescente-se, ainda, que uma condenação, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável.
Logo, se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu. Assim, por não existirem provas suficientes para sua condenação, em face do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do Réu é medida que se impõe
. [...]

Em sede de parecer, a Procuradora de Justiça aponta que a celeuma estaria na valoração probatória dos elementos cognitivos existente, contudo, verifica-se que assiste razão à defesa em sede de contrarrazões (fl. 154v/155): “Se de fato fosse verossímil o que disse a apelante, o laudo deveria apontar uma equimose ou edema, pois a suposta conduta se deu através de instrumento contundente (socos e tapas). No entanto, o laudo aponta escoriação, que é justamente o descolamento da epiderme.”.

Segundo o doutrinador André Luis Alves Uchôa
1
:

O mecanismo de defesa mais importante é a reação inflamatória, que causa no corpo calor (a região fica quente), rubor (vermelhidão) e
edema (inchaço)
.

O segundo mecanismo de defesa é a
hiperemia, que é o aumento do fluxo de sangue naquela região
.

[...]

Escoriar significa arranhar ou ferir levemente a pele
. Conforme já estudado, a pele é composta de duas camadas, a derme e a epiderme. Quando a epiderme é arrancada e a derme fica exposta sem ser, contudo, ultrapassada, trata-se de uma escoriação. Caso ultrapasse a derme, estaremos diante de uma ferida.

[...]

Equimose
: É o extravasamento de sangue dos vasos que se infiltram nas malhas dos tecidos, que é visto por transparência de uma membrana, que, normalmente, é a pele, mas também pode ser visto no pericárdio, membrana que recobre o coração; na pleura, membrana que recobre o pulmão; e na esclerótica, membrana que recobre o olho.

Popularmente é chamada de “roxo”
. Possui como característica, em um primeiro momento, ficar avermelhada. Depois a equimose vai se expandindo, aumentando a sua área e mudando de cor até desaparecer. Essa mudança de cores durante o processo de desaparecimento da equimose é chamada de espectro equimótico.

Portanto, os traumas compatíveis com tapas e socos seriam edema e equimose, e não escoriação, como consta no laudo de fl. 13.

O e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em situação semelhante decidiu pela absolvição do réu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FIRMEZA NA PALAVRA DA VÍTIMA.
LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE NÃO CONDIZ COM O RELATO DA OFENDIDA, MAS SUSCITA DÚVIDA RAZOÁVEL EM FAVOR DO RÉU
. PLAUSIBILIDADE DA TESE DA DEFESA NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO APENAS TERIA SEGURADO A VÍTIMA, O QUE SE CONFIRMA EM RAZÃO DAS LESÕES NOS BRAÇOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00053469420188160028 Colombo 0005346-94.2018.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 27/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021).

O e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em julgado recente também aponta que é importante que haja consonância entre o laudo pericial e a violência descrita:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011145-12.2020.8.08.0048 APELANTE: IGOR LIMA MOTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540 ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCA DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL . RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. A tese absolutória a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima, embora não tenha sido localizada para ratificar o seu depoimento em Juízo, apresentou versão em consonância com o relato do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, sendo o testemunho policial ratificado em Juízo. Além disso,
o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.
3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. 4. Na situação em análise, a companheira do apelante foi vítima de violência doméstica (relação de coabitação) e de gênero (agressões em contexto de rompimento de relacionamento), de modo que não há bis in idem na aplicação conjunta da qualificadora prevista no art. 129, § 9º e a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0011145-12.2020.8.08.0048; Rel. HELIMAR PINTO; Julg. 08/Mai/2024 )

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. A ver, entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ. 5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Como não ficou incontestemente assentada a materialidade do crime de lesões corporais, e da violência que este envolve, inviável se faz a análise da possível condenação nas iras do art. 140, §2º do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, dou improvimento ao recurso interposto pela acusação para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença absolutória do réu.

É como voto.

1
UCHÔA, André Luís A.
Medicina Legal Decifrada
. (Coleção Decifrado). Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646340. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646340/. Acesso em: 06 jun. 2024. p.42-48

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.